Tribunal: TJSP
Processo: 2044643-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos à execução – Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Ausência de garantia – Requisitos não preenchidos (CPC/2015, art. 919, § 1o) – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044643-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante AIRTON
CARLOS DEL AGNEZZE, são agravados MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A., MANATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e
LAIS BIJOS MANCUSO PARREIRA DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044643-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
AIRTON CARLOS DEL AGNEZZE
AGRAVADOS:
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,
MANATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. E
LAÍS BIJOS MANCUSO PARREIRA DE MIRANDA
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO
EMENTA: Locação de imóvel
Embargos à execução

Embargos recebidos sem efeito suspensivo Ausência de garantia
Requisitos não preenchidos (CPC/2015, art. 919, § 1o) Agravo
improvido.
VOTO N° 43.860
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
recebeu os embargos sem efeito suspensivo, em execução de título extrajudicial
relativa a débito locatício.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, serem
falsas sua assinatura e o reconhecimento de firma no contrato que embasa a
execução, não tendo prestado fiança. Assevera ter instruído a inicial com fartas
provas a respeito desse fato, tanto pela diferença nas assinaturas, conforme seus
documentos pessoais, quanto pela declaração expedida pelo oficial de registro
afirmando que ele não possui fichas nem cadastro para reconhecimento de firma
naquele cartório. Reputa ser injusto e imperfeito ter que garantir o juízo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044643-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exame de seus argumentos, sendo vítima de falsários. Aduz estarem presentes
os requisitos de urgência e evidência para o deferimento da tutela provisória,
enfatizando ter provado seu direito com farta prova documental. Argumenta que o
juízo não se ateve ao cerne dos embargos e documentos que instruíram a inicial,
aptos para suspender a execução em sede de tutela provisória. Anota que os
exequentes já providenciaram a averbação da execução em seu imóvel, o que
lhe gera prejuízo e dano irreparável. Refuta veementemente ter assinado o
contrato. Entende possível a mitigação da exigência de garantia do juízo, nos
termos do §1o do art. 919 com o art. 311, II e IV, todos do CPC pois evidente sua
tese.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e
tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de preparo. As
agravadas exequentes pugnaram pelo improvimento em sua contraminuta.
É o relatório.
Tendo em vista os Comunicados recentes do Conselho
Nacional de Justiça, do Conselho Superior da Magistratura e os Comunicados
Conjuntos desta Corte, acerca das medidas relativas ao combate ao novo
coronavírus, considerando que no presente recurso não cabe a sustentação oral
(art. 937, VIII, CPC c/c art. 146, §2o, do Regimento Interno desta Corte), e com o
objetivo de não protelar a respectiva solução, os autos foram encaminhados para
julgamento virtual.
Não prospera a preliminar de não conhecimento por
falta de recolhimento de preparo. Verifica-se que o agravante postulou a
gratuidade processual, ainda não examinada pelo juízo de primeiro grau pois a
decisão agravada também contém ordem para a juntada de documentos para
análise do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044643-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim sendo, enquanto o feito estiver em andamento
em primeira instância, sua apreciação em sede de agravo de instrumento
implicaria ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Por outro lado, à vista da regra do § 5o do art. 98 do
atual estatuto processual, a fim de que não se alegue cerceamento ao direito
recursal, o agravo de instrumento foi admitido sem o recolhimento de preparo.
Oportuno observar que tal verba será devida a final
caso indeferida a benesse.
Inicialmente, tenho que, pelo princípio da isonomia, a
fim de propiciar uma paridade no tratamento dado aos litigantes, admite-se a
impugnação por meio de agravo de instrumento também das decisões que
indeferem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Cuida-se de execução de título extrajudicial relativa a
débito locatício.
Em suma, alega o agravante não assinado o contrato
que embasa a execução, razão pela qual apresentou sua defesa por meio dos
embargos, reputando desnecessária a garantia do juízo porque fartamente
documentada sua tese de que foi vítima de falsários.
O atual estatuto processual prevê a atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução como exceção à regra geral, assim
dispondo:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044643-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes.
A respeito do tema leciona Marcus Vinicius Rios
Gonçalves:
O recebimento dos embargos não implicará, como regra,
suspensão do processo de execução, que deverá prosseguir com a
realização de penhora e avaliação, se ainda não tiverem sido feitas, e
posterior expropriação. Mas, preocupado com hipóteses em que o
prosseguimento da execução possa causar prejuízos irreparáveis ao
devedor, autorizou o juiz a concedê-lo excepcionalmente.
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são
análogos àqueles exigidos na impugnação ao cumprimento de sentença
(CPC, art. 919, § 1o) e afastam qualquer discricionariedade judicial: a) que
haja requerimento do embargante, não podendo o juiz concedê-lo de ofício;
b) que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória;
c) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes. O requisito “c” só pode ser compreendido quando se lembra que,
para opor embargos, não é mais necessário ter bens penhorados. Mas, para
que a eles seja dado efeito suspensivo, a prévia garantia do juízo por
penhora, depósito ou caução é indispensável. Nem poderia ser diferente: se
não houve ainda nenhuma agressão ao patrimônio do devedor, inexiste o
perigo de prejuízo irreparável. E nem haverá como continuar a execução, já
que a prática dos atos satisfativos pressupõe a garantia do juízo (Novo Curso
de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva, 9a ed., vol. 3, pp. 187/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044643-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Prosseguindo, mais adiante, acrescenta:
Se os embargos forem parciais, isto é, impugnarem apenas
parte do débito, a execução prosseguirá quanto ao resto. E, quando houver
mais de um executado, o efeito suspensivo concedido nos embargos opostos
por um não se estende aos opostos pelos demais, quando o fundamento
disser respeito exclusivamente ao primeiro (op. cit., p. 188).
Nesse
diapasão,
para
que
seja
paralisado
o
andamento do processo executivo, indispensável a presença concomitante dos
requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo.
Na presente hipótese, verifica-se que o juízo não foi
garantido. Assim, outra não poderia ser a solução adotada senão o recebimento
dos embargos à execução sem efeito suspensivo, não merecendo reparos a
decisão de primeiro grau.
Nesse sentido vem se posicionando esta Corte:
Agravo de instrumento. Embargos à execução fundada em
contrato de locação. Pedido de efeito suspensivo. Requisitos do art. 919, §1o
do CPC não preenchidos. Ausência de garantia do juízo que impõe o
prosseguimento
da
execução.
Recurso
desprovido
(AI
2020455-54.2020.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Pedro
Baccarat, j. 06/04/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO NECESSIDADE DE GARANTIA DA
EXECUÇÃO
AUSÊNCIA DE GARANTIA
IMPOSSIBILIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044643-14.2020.8.26.0000 -Voto no
7
CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
MANUTENÇÃO DA R.
DECISÃO É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo
aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou
caução suficientes (CPC, art. 919, §1o). Precedentes do C. STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO (AI 2276026-60.2019.8.26.0000, 30a Câmara de Direito
Privado, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 03/04/2020).
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Embargos
à execução. Efeito suspensivo aos embargos à execução. Descabimento.
Não verificada, prima facie, a existência de verossimilhança nas alegações.
Relação jurídica entre as partes incontroversa. Execução não garantida. Não
preenchimento dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução. Artigo 919, § 1o, CPC. Recurso não provido (AI
2240281-19.2019.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Cesar
Lacerda, j. 10/12/2019).
Por fim, consigne-se que, ao contrário do sustentado
pelo agravante, é necessária a presença de ambos requisitos para a atribuição de
efeito suspensivo aos embargos, independentemente dos temas ali ventilados e
dos documentos que instruam a inicial
Portanto, sendo imprescindível a garantia da execução,
desnecessária a análise a respeito da presença dos requisitos para a concessão
da tutela provisória.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044643-14.2020.8.26.0000 -Voto no
8